Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-09.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000463-09.2018.8.14.0401

APELANTE: LUIS RICARDO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000463-09.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIS RICARDO DA SILVA LIMA

ADVOGADO: HAILTON OLIVEIRA DA SILVA- OAB/PA 15.411

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO.
ART. 157, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000463-09.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIS RICARDO DA SILVA LIMA

ADVOGADO: HAILTON OLIVEIRA DA SILVA- OAB/PA 15.411

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUIS RICARDO DA SILVA LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (oitenta e sete) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4347959), que em 09/01/2018, por volta das 02h40min, o Apelante mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu do ofendido a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Consta ainda, que o Recorrente solicitou uma corrida para a Avenida Alcindo Cacela eis que a vítima, é taxista, ocasião em que na metade do caminho o mesmo solicitou a mudança do trajeto pela Avenida José Malcher, e ao chegar em frente da Capela Nossa Senhora de Lourdes, anunciou o assalto e exigiu o dinheiro da vítima.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4347971), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4347973) pugnando pela nulidade processual, por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como a redução do apenamento base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4347974).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4347974).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da preliminar de nulidade processual.

Pugna a defesa pela nulidade processual em virtude da vítima não ter comparecido em Juízo para prestar depoimento.

No entanto, não há como se acolher o pedido recursal.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, os elementos colhidos no inquérito policial podem fortalecer outras provas que são submetidas ao contraditório, contribuindo para o livre convencimento do Magistrado.

Assim, cabe condenação criminal quando a vítima é ouvida apenas em sede policial, porém as demais provas colhidas nos autos são suficientes para fundamentar a decisão.

Cumpre destacar, que a declaração da vítima conquanto tenha sido prestada apenas na fase extrajudicial, coaduna-se com a palavra dos policiais, conferindo robustez aos elementos probantes.

Nesse contexto, apesar do ofendido não ter sido ouvido em sede judicial, este fato por si só, não acarreta a absolvição do Recorrente, uma vez que a autoria delitiva foi comprovada por outros meios de prova, em especial pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, os quais estão em harmonia com as declarações prestadas pelas vítimas na fase inquisitiva.

Além disso, em sede de crimes patrimoniais, cometidos na maioria das vezes na clandestinidade, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a palavra da vítima, em consonância com os demais elementos probatórios carreados ao processo, é de grande relevância probatória para a demonstração das circunstâncias em que o delito ocorreu.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - COERÊNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - NECESSIDADE - ACUSADO MENOR DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS - MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - É de rigor a manutenção da condenação do acusado se a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos relatos extrajudiciais da vítima que, em sede de crimes patrimoniais, revestem-se de extrema relevância para o deslinde do caso. - Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. - O acusado que, à época dos fatos, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade faz jus à atenuante da menoridade relativa. - Nos termos da Súmula nº 231, do STJ, incabível a redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

V. V. - Para que se proceda uma condenação se fazem necessárias provas firmes que dão certeza sobre o cometimento de um delito, bem como de seu ator. Existindo dúvida quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe em observação ao princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.15.005925-0/001, Relator (a): Des.(a) Bruno Terra Dias , Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2020, publicação da sumula em 09/09/2020)”.

Assim, não há como acolher o pleito defensivo.

2. Da pretendida absolvição por e insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento do ofendido perante a autoridade policial, onde declarou que se encontrava no ponto de táxi onde trabalha, momento em que o Apelante solicitou uma corrida de táxi até a Avenida Alcindo Cacela e no meio do trajeto alterou o endereço para a Av. José Malcher. Ao passar em frente a Capela de Lourdes anunciou o assalto e mediante violência e grave ameaça, exercida com uma arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), fugindo após a ação delituosa.

Ao comparecer na delegacia o ofendido Marcos Henrique Santos Melo reconheceu o Recorrente como autor do delito.

A testemunha Kelly de Fátima Ferreira Pantoja, proprietária da ótica que foi danificada pelo Apelante em fuga, declarou em juízo que após ter sido avisada do ocorrido pela moradora dos fundos do estabelecimento comercial, deslocou-se até o local mas o mesmo já havia sido detido nas proximidades pelos agentes.

A testemunha José Alfredo Soares, em juízo declarou que foi acionado via CIOP sobre um assalto que havia ocorrido e após diligências localizaram o Apelante que tentava fugir por cima dos telhados de uma vila nas proximidades, logrando êxito em capturar o mesmo.

Conforme se verifica dos autos, o ofendido foi firme em seu depoimento perante a autoridade policial, tendo reconhecido o Apelante como autor da ação criminosa, bem como narrou com riqueza de detalhes como ocorreu o fato.

A materialidade do delito vem confirmada pelo inquérito policial, pela prova oral colhida em juízo e representada por depoimentos de testemunhas, tanto na fase inquisitorial como judicial.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a referida negativa torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

2.

Da dosimetria.

O Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena para o mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que, o Juízo sentenciante considerou como negativa a culpabilidade do agente, vez que o delito foi pratico dentro do carro do ofendido enquanto este trabalhava, as consequências foram além daquelas inerentes ao tipo, considerando que o Recorrente enquanto fugia caiu dentro de uma ótica onde causou diversos danos à proprietária, tendo fixado à pena base em 05 anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a dosagem penalógica se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023